Tribunal: TJDFT
Processo: 0740945-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não há, no momento, risco ao resultado útil do processo, pois a execução do contrato ainda está no início, sendo razoável aguardar a instrução probatória nos autos de origem antes de decidir acerca da probabilidade do pedido deduzido na petição inicial. Além disso, os descontos do empréstimo estão dentro da margem consignável do agravante, e não comprometem sua subsistência.
3. Não há probabilidade na pretensão de consignar em juízo o valor alegado e obter quitação, porquanto não demonstrou o autor que o banco se recusou a receber o valor ofertado. Não se pode confundir a negativa em dar quitação com a recusa em receber o pagamento antecipado das parcelas do financiamento.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.